Tribunal: TJDFT
Processo: 0734100-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734100-94.2025.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: EDISTIO SEIXAS CARDOSO IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDISTIO SEIXAS CARDOSO contra decisão do JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por EXÍMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (Processo 0704736-55.2022.8.07.0009). Consta da petição inicial (i) que o “mandado de segurança visa atacar ato ilegal e coator do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que se recusa a devolver os autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, para o pronto processamento do Recurso Especial e seu Agravo”; (ii) que “visa-se garantir direito líquido e certo de quem se vê lesado em seu direito subjetivo ao devido processo legal”; (iii) que “não se discute neste writ o mérito da ação e seus recursos, mas o fato de ter os autos n. 0704736-55.2022.8.07.0009 ter corrido em apenso aos autos n. 0703139-51.2022.8.07.0009, sendo proferida sentença única para os dois processo”; (iv) que “Prolatada a sentença houve dupla apelação, que manteve a decisão, sendo protocolada nos dois autos embargos de declaração, onde começou o tumultuo processual”; (v) que os “autos n. 0704736-55.2022.8.07.0009 teve erroneamente certificado seu trânsito em julgado sendo dado baixa ao juízo coator (ID 234539115) em 05 de maio de 2025, data referência para fins de aferição do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias”; (v) que, “Do resultado dos embargos de declaração, manejou-se Recurso Especial nos dois autos, mas como a Reintegração de Posse foi baixada, alertou-se o Tribunal sobre o erro e requereu-se o retorno dos autos da primeira instância”; (vi) que na “decisão que inadmitiu os Recursos Especiais, houve decisão expressa para retorno dos autos, para fins de envio ao STJ, no que foi informado ao juízo coator, que insatisfeito em segurar ilegalmente o processo no primeiro grau, expediu ordem em cumprimento definitivo de sentença, sem o trânsito em julgado”; (vii) que no “dia 14.08.2025 o oficial de justiça encontrou o impetrante no hall do prédio e disse que lá estava para dar cumprimento ao mandado de reintegração de posse, dando-lhe, por ser o impetrante senil, prazo até quarta-feira, dia 20.08.2025 para desocupação voluntária”; (viii) que “sequer poderia ter havido pedido de cumprimento de sentença (ID 237211842), pois em processo sem trânsito em julgado, o caminho correto seria o cumprimento provisório de sentença, em autos apartados”; (ix) que estão sendo utilizados “meios extraprocessuais para dar cumprimento em sentença sem trânsito em julgado, sendo tal ato uma ofensa direita ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório bem como ao princípio da legalidade, conforme CPC que estipula procedimento próprio para cumprimento provisório de sentença”; (x) que o ato coator “inviabiliza a atuação da defesa, pois os autos não podem receber peticionamento junto à Presidência do TJDFT por estar no juízo coator, bem como não cabe recurso em cumprimento definitivo em que sequer há trânsito em julgado, pois a ordem da Presidência do TJDFT é para que os autos sejam apensados para envio ao STJ”; (xi) que “nem se trata de combate a medida judicial, mas de má utilização do sistema PJe, para administrativamente segurar os autos junto ao juízo coator, até que seja cumprida a sentença de forma definitiva, sem propiciar acesso ao direito de defesa”; (xii) que “a autoridade coatora eliminou o direito líquido e certo à ampla defesa e contraditório, tendo em vista que toda e qualquer decisão que foi emanada após o retorno indevido, e principalmente após instado a devolver os autos à Presidência do TJDFT, são nulas de pleno direito”; e (xiii) que, “demonstrado que há o ato coator, de “segurar” os autos na instância indevida, para possibilitar o cumprimento definitivo, o elimina o direito líquido e certo à ampla defesa e contraditório, pois impossibilita qualquer impugnação ou recurso judicial, pois não poderia ser praticado atos no primeiro grau e não haveria como se conhecer do recurso no segundo grau, pois os autos devem, necessariamente, estarem na Presidência do STJ e após enviados àquela Corte”. Requer o deferimento de liminar “para deferir ordem à autoridade coatora para que devolva os autos n. 0704736-55.2022.8.07.0009 à Presidência do TJDFT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para possibilitar o processamento dos Recursos Especiais e seus Agravos”. Posteriormente o Impetrante requereu a suspensão do mandado de reintegração de posse até o julgamento do mérito deste processo ou o “retorno dos autos à Presidência do TJDFT” (ID 75169316). É o relatório. Decido. Consta dos autos: - decisão proferida em 01/07/2025 pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia (autoridade coatora), no Processo 0704736-55.2022.8.07.0009, acolhendo o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse em razão do efeito meramente devolutivo dos recursos pendentes e determinando a posterior remessa dos autos ao TJDFT para apreciação dos recursos pendentes (ID 75169312). - decisão do Presidente do TJDFT, proferida em 18/07/2025 no Processo 0703139-51.2022.8.07.0009, inadmitindo o recurso especial interposto pelo Impetrante e por Franklin Seixas Pimenta (ID 75169311). - petição de interposição de “Agravo no Recurso Especial”, datada de 08/08/2025, nos autos dos Processos 0703139-51.2022.8.07.0009 e 0704736-55.2022.8.07.0009 (ID 75169310). - “despacho” do Presidente do TJDFT, proferido rm 16/08/2025 no Processo 0703139-51.2022.8.07.0009, que não conheceu do pedido de “devolução dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009” e de “suspensão do mandado emitido”. Essa instrução do mandado de segurança não permite inferir a realidade processual delineada na petição inicial e, por conseguinte, a existência do direito líquido e certo afirmado. O Impetrante alegou que a autoridade coatora “se recusa a devolver os autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, para o pronto processamento do Recurso Especial e seu Agravo” e que na “decisão que inadmitiu os Recursos Especiais, houve decisão expressa para retorno dos autos, para fins de envio ao STJ, no que foi informado ao juízo coator, que insatisfeito em segurar ilegalmente o processo no primeiro grau, expediu ordem em cumprimento definitivo de sentença, sem o trânsito em julgado”. Na realidade, na decisão de ID 75169312, proferida em 01/07/2025 no Processo 0704736-55.2022.8.07.0009, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia determinou a remessa dos autos ao TJDFT para apreciação dos recursos pendentes depois do cumprimento do mandado de reintegração de posse. E, na decisão do Presidente do TJDFT que inadmitiu o recurso especial, datada de 18/07/2025, determinou-se apenas “o apensamento dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 ao presente feito, para que seja aguardado o regular processamento do apelo especial.” Não incorreu a autoridade coatora, portanto, na ilegalidade apontada pelo Impetrante, mesmo porque sequer consta dos autos do Processo 0704736-55.2022.8.07.0009 qualquer determinação do Presidente do TJDFT sobre o envio dos autos. No que diz respeito à determinação de expedição de mandado de reintegração de posse, não cabe mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, conforme prescreve o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo recursal e por isso não é admitido quando a decisão judicial impugnada comporta ataque recursal próprio e eficaz. Reza, a propósito, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É o que se verifica na espécie, pois o pronunciamento judicial que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse, proferida no contexto do cumprimento de sentença, desafia agravo de instrumento ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo, consoante a inteligência dos artigos 995, 1.015, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” A viabilidade processual de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, ope legis ou ope judicis, torna totalmente inadmissível a impetração de mandado de segurança. Na explanação de Cássio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a ed., Saraiva, p. 36)” Note-se que os autos permanecem no juízo de origem e assim não há qualquer empecilho à interposição do recurso cabível, inclusive mediante os fundamentos expendidos na impetração, tal como a alegada necessidade de observância do rito do cumprimento provisório de sentença. Conclui-se, assim, que o mandado de segurança não pode ser admitido como sucedâneo recursal. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator